Tribunal: STF
Processo: HC 64966
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-22
Data de publicação: 1987-05-22

Ementa:
- HABEAS CORPUS. NÃO TEM PODERES O JUIZ PARA, NO DESPACHO DE
RECEBIMENTO DA DENUNCIA, CONSIDARAR INCONSTITUCIONAL O DECRETO-LEI
EM QUE SE FUNDOU, E DAR NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO. SÓ
O DOMINUS LITIS TEM PODERES PARA ALTERAR A CLASSIFICAÇÃO DO
DELITO, AO OFERECER A DENUNCIA.
HABEAS CORPUS DENEGADO.